Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-23.2020.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – ISENÇÃO – POSSIBILIDADE – TRANSMISSÃO DE APENAS METADE DO VALOR DO IMÓVEL, QUE OSTENTA VALOR VENAL INFERIOR AO LIMITE DE 5.000 UFESPS – APLICAÇÃO DO ART. 6o, I, "A", DA LEI ESTADUAL 10.705/00 – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.